Tribunal: TJDFT
Processo: 0750035-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO. PARCELAMENTO COMO CAUSA INTERRUPTIVA. APLICAÇÃO DA LC 118/2005. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade em execução fiscal, mantendo a penhora e afastando alegação de prescrição do crédito tributário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se ocorre prescrição do crédito tributário, tanto na modalidade ordinária quanto na intercorrente, consideradas a constituição definitiva, o ajuizamento, o despacho citatório, o parcelamento e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição quinquenal da pretensão de cobrança tem início na constituição definitiva do crédito, conforme CTN, art. 174.
4. Após a LC 118/2005, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, nos termos do CTN, art. 174, p.u., inciso I.
5. De acordo com o entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.120.295/SP), nas execuções fiscais ajuizadas após a LC 118/2005, o próprio ajuizamento funciona como marco interruptivo, independentemente da data da efetiva citação, quando a demora decorre do mecanismo da Justiça.
6. O pedido de parcelamento interrompe a prescrição, ainda que posteriormente cancelado, conforme a Súmula 653/STJ.
7. As datas de constituição definitiva, parcelamento, cancelamento e ajuizamento demonstram que o prazo prescricional é interrompido e renovado, situando-se todos os créditos dentro do novo quinquênio.
8. A prescrição intercorrente segue o regime do art. 40 da LEF e da orientação firmada no Tema 566/STJ (REsp 1.340.553/RS), que exige a ciência da Fazenda Pública da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou bens, seguida de suspensão por um ano e posterior transcurso do prazo quinquenal.
9. O trâmite processual regular, sem paralisações atribuíveis ao exequente, afasta a prescrição intercorrente.
10. A demora da citação, ocorrida anos após o ajuizamento, decorre da movimentação interna do Poder Judiciário e, conforme a Súmula 106/STJ, não conduz ao reconhecimento da prescrição.
11. É inviável a fixação de honorários advocatícios recursais quando não houve arbitramento na decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, p.u., inc. I. LEF, art. 40, §§ 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Luiz Fux, Primeira Seção, p. 04.06.2010. STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel(a). Assusete Magalhães, Primeira Seção, p. 16.12.2016.